Tribunal: TJPA
Processo: 0805649-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805649-67.2024.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA CONDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0805649-67.2024.8.14.0401

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA CONDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

EMENTA: PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41). DESCLASSIFICAÇÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRMADA EM JUÍZO. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PROVA HÁBIL À CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), com base em fatos ocorridos no contexto de violência doméstica.

Desclassificação do crime originalmente imputado (art. 129, §13º, do CP) já acolhida na sentença, a pedido do próprio Ministério Público.

Defesa postula absolvição por
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há elementos probatórios suficientes nos autos para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, à luz do contraditório judicial, diante da ausência de exame de corpo de delito e da alegação de insuficiência probatória.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade restaram comprovadas por meio do
relato firme e coerente da vítima em juízo
, corroborado pelo
boletim de ocorrência
e pela
confissão parcial do réu
, que admitiu ter empurrado a ofendida.

A
palavra da vítima
, quando prestada sob contraditório e
em harmonia com outros elementos de prova
, possui especial valor probatório em infrações praticadas no âmbito da violência doméstica.

Nos termos do art. 158 do CPP, a ausência de laudo pericial
não inviabiliza a condenação por vias de fato
, por se tratar de contravenção que, via de regra,
não deixa vestígios
.

A tese absolutória carece de respaldo probatório, não havendo dúvidas relevantes quanto à autoria ou materialidade que justifiquem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Inexistente interesse recursal remanescente quanto à desclassificação já acolhida, o recurso é parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

A condenação pela contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, prescinde de laudo pericial quando a prova oral colhida em juízo — especialmente a palavra da vítima — revela-se suficiente para comprovar a materialidade e autoria.

A confissão parcial do réu, aliada à narrativa firme da vítima, constitui prova idônea à condenação, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas.

Dispositivos legais e precedentes citados:

Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21;

CPP, arts. 158 e 386, VII;

Lei 11.340/2006, art. 7º, II;

TJPA, ApCrim nº 0800113-60.2023.8.14.0094, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 11/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0805649-67.2024.8.14.0401

ORIGEM:
4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
ALESSANDRO DA SILVA CONDE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO DA SILVA CONDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em razão de agressões perpetradas no contexto de violência doméstica contra a vítima C. K. C. da T..

Após o recebimento da denúncia, foi apresentada resposta à acusação e realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos os depoimentos da vítima e do réu, bem como ofertadas alegações finais orais.

Diante da ausência de exame de corpo de delito e considerando os elementos constantes dos autos, o Ministério Público pugnou, em sede de alegações finais, pela desclassificação da imputação para a contravenção penal de vias de fato, tese igualmente defendida pela defesa. O juízo
a quo
acolheu a desclassificação e proferiu sentença condenatória pela contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, reiterando o pleito de desclassificação para vias de fato, ainda que já acolhido na sentença.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em sede de segunda instância, a Procuradoria de Justiça Criminal, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, para manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço parcialmente do recurso de apelação, apenas quanto ao pleito absolutório por insuficiência de provas, não sendo possível o conhecimento do pedido de desclassificação, porquanto já acolhido na sentença.

Na extensão, não merece acolhimento a pretensão defensiva de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas encontram-se satisfatoriamente comprovadas nos autos.

Conforme se depreende do conjunto probatório, a vítima C. K. C. da T. compareceu em juízo e reiterou com firmeza os fatos descritos na denúncia, relatando que foi agredida pelo apelante com socos na cabeça e mordidas no braço, causando-lhe hematomas.

Ainda que tenha retificado a localização exata das agressões, tal circunstância não compromete a credibilidade de seu depoimento, que se apresenta coeso e harmônico com as demais provas coligidas, especialmente com o boletim de ocorrência lavrado imediatamente após os fatos.

O próprio réu, ao ser interrogado em juízo, admitiu ter empurrado a vítima, embora negue as demais agressões.

Tal confissão parcial, longe de excluir sua responsabilidade, colabora com a configuração da autoria, sobretudo diante da firmeza do relato da vítima e da inexistência de elementos nos autos que infirmem de forma convincente a sua versão.

Ressalto que, no caso de contravenção penal de vias de fato, não se exige a produção de laudo pericial, por se tratar de infração que, via de regra, não deixa vestígios, sendo possível sua demonstração por outros meios de prova, conforme admite o art. 158 do Código de Processo Penal e a consolidada jurisprudência pátria.

De igual modo, segundo a jurisprudência reiterada desta Corte, nos crimes e contravenções ocorridos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando proferida de modo firme, coerente e consentânea com os demais elementos constantes dos autos, como se verifica
in casu
. Por todos, cito:
ementa
: direito penal. apelação criminal. lesão corporal no contexto de violência doméstica.
palavra da vítima corroborada por outros elementos. autoria e materialidade comprovadas. recurso improvido.
i. caso em exame.
Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
ii. questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) é possível o reconhecimento da tese absolutória com base no art. 386, VII, do CPP; ou (iii) é cabível a desclassificação da conduta para a forma culposa.
i
ii. razões de decidir
3. A materialidade do crime foi demonstrada por boletim médico que atestou lesões compatíveis com agressões físicas, corroborado por fotografias. 4. A autoria restou comprovada pelo relato da vítima, firme e coerente, e por testemunho do policial militar que já havia atuado em outras ocorrências de violência doméstica praticadas pelo réu contra a mesma vítima. 5. A palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico. 6. A alegação de legítima defesa mostrou-se isolada e infundada, sem amparo probatório e sem preenchimento dos requisitos legais do art. 25 do Código Penal. 7. A conduta dolosa ficou evidenciada pelas agressões reiteradas e intencionais, praticadas contra pessoa em situação de vulnerabilidade, afastando a possibilidade de desclassificação para a forma culposa.

iv. dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica. 2. A prática reiterada e intencional de agressões físicas em ambiente familiar revela dolo direto, afastando a alegação de lesão culposa ou legítima defesa.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; Lei 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.682.906/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 22.08.2025
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800113-60.2023.8.14.0094 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025).

Por derradeiro, reitero que a desclassificação para a contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 já foi acolhida pelo juízo sentenciante, inexistindo, portanto, interesse recursal remanescente quanto a este ponto.

Desse modo, não se verifica hipótese de absolvição por ausência de prova da materialidade ou autoria, tampouco de qualquer vício capaz de macular a sentença penal condenatória ora impugnada.

Posto isso,
voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026